Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707713-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RENATO MANUEL DUARTE COSTA EXECUTADO: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA D E C I S Ã O DEVOLUÇÃO DE CUSTAS Defiro o pedido de devolução das custas processuais recolhidas no valor de R$ 209,30 (ID 50529548). Proceda o requerente conforme o disposto no link https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/devolucao-de-custas/determinacao-judicial-ou-administrativa P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator